Tribunal: TJMT
Processo: 1019946-60.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1019946-60.2020.8.11.0000
Recorrentes: Tequendama Agropecuária Eireli e outras
Recorrida: Massey Ferguson Administradora de Consórcios Ltda.
Vistos.
Trata-se de pedido de homologação de acordo, apresentado por ambas as partes (id 83625471).
No entanto, a Vice-Presidência não detém competência para proferir homologar transação, sendo o caso de se remeter o feito à instância de primeiro grau para a devida análise do pleito.
Desse modo, determino a intimação da recorrente para que se manifeste expressamente sobre o interesse em desistir do presente recurso especial. Após, voltem-me conclusos os autos.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.